Tribunal: TJSP
Processo: 1002352-92.2016.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Pleito de Admissão da Central Nacional Unimed em substituição à Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas. Descabimento. Possibilidade de aceitação como assistente litisconsorcial passiva (CPC 109). Acórdão, alterado, sem efeitos modificativos.

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MERAMENTE INTEGRATIVO.